Tribunal: TJES
Processo: 0008267-46.2022.8.08.0048
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-02-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0008267-46.2022.8.08.0048

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RECORRIDO: EVANDRO CARDOSO DOS SANTOS e outros (5)

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO.
INSURGÊNCIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO. DECISÃO QUE REVOGOU A PRISÃO PREVENTIVA DO
S

RÉU
S
.
DEMORA NA CONCLUSÃO DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL. EXCESSO DE PRAZO CONFIGURADO.
RECURSO DESPROVIDO.

1.
Pretensão de decretação da prisão preventiva dos acusados.
Inviável a decretação de nova prisão dos réus, já que restou configurado o excesso de prazo, pois o fato descrito na denúncia é datado de 09/04/2017, o processo de origem encontra-se tramitando desde 16/08/2017, sendo que os acusados foram presos preventivamente em agosto de 2017 e março de 2018, com determinação de soltura somente em 09/12/2021.

2. Além disso, a audiência de instrução designada para o dia 12/09/2024 não ocorreu, uma vez que as testemunhas arroladas pelo Ministério Público não compareceram ao ato, tendo este insistido nos depoimentos, sendo certo, que não há nova data designada pelo Juízo, para realização da audiência, nem mesmo previsão, para o encerramento da instrução processual.

3. A gravidade dos fatos denunciados e a reiteração delitiva dos acusados, não justificam o atraso irrazoável da ação, por motivo não atribuído à defesa, sob pena de admitir que a prisão preventiva, se confunda com a prisão definitiva, em clara afronta à presunção de inocência. Precedente do STJ.

4. Recurso ministerial desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Relator / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0008267-46.2022.8.08.0048
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: EVANDRO CARDOSO DOS SANTOS, CELSO MIGUEL DE SOUZA JUNIOR, JADILSON FERREIRA SOARES, SAMUEL DA SILVA CONSTANTINO, PAULO SERGIO DE OLIVEIRA JUNIOR, HENRIQUE SILVA DE SOUZA
Advogados do(a) RECORRIDO: DENNYA CYPRESTES NASCIMENTO - ES24662-A, VALTEMIR DE SOUZA SIQUEIRA - ES17155-A
Advogado do(a) RECORRIDO: RICARDO PIMENTEL BARBOSA - ES8564
Advogado do(a) RECORRIDO: JHONATA FERREIRA DE OLIVEIRA - ES23891
Advogado do(a) RECORRIDO: AILTON RIBEIRO DA SILVA - RJ197586
Advogado do(a) RECORRIDO: RAFAEL ALMEIDA DE SOUZA - ES13237

VOTO

Trata-se de
Recurso em Sentido Estrito
interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
, contra a decisão (fls. 817), proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Criminal de Serra/ES, que revogou a prisão preventiva, determinando a soltura dos acusados
Evandro Cardoso dos Santos, Henrique da Silva de Souza, Samuel da Silva Constantino, Celso Miguel de Souza Junior, Paulo Sérgio de Oliveira Junior e Jadilson Ferreira Soares,
os quais foram denunciados pela suposta prática dos delitos de
homicídio qualificado
(art. 121, §2º, incisos I e IV, c/c art. 29, do CP) e
associação criminosa
(art. 288 do CP).

Em razões (fls. 830/840), o Ministério Público Estadual alega que não restou configurado o excesso de prazo para o encerramento da instrução processual, e que estão presentes os requisitos da prisão preventiva.

Contextualizando o caso,
narra a denúncia, que no dia 09 de abril de 2017, no bairro Central Carapina, na Serra-ES, os denunciados concorreram para prática do crime de homicídio consumado em face da vítima DIEGO PEREIRA DOS SANTOS, atingido por disparos de arma de fogo, que foram causa de sua morte.

Descreve ainda a peça acusatória, que os réus e o ofendido estavam associados, para a prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, da Lei nº 11.343/06), contudo, depois de um desentendimento envolvendo o fracionamento dos lucros, os acusados realizaram uma emboscada, e executaram a vítima.

Em razão dos fatos relatados na denúncia, os acusados Evandro Cardoso dos Santos, Henrique da Silva de Souza, Samuel da Silva Constantino, Celso Miguel de Souza Junior e Jadilson Ferreira Soares foram presos em agosto de 2017, e o réu Paulo Sérgio de Oliveira Junior foi preso em março de 2018.

Outrossim, permaneceram presos até o dia 09/12/2021, quando o Magistrado proferiu decisão, revogando a prisão preventiva, sob o fundamento de que restou configurado o excesso de prazo para a custódia cautelar, já que a instrução processual ainda não havia se encerrado, sem que a Defesa tivesse contribuído para a mora processual.

F
eitas estas considerações, e
m relação a alegação ministerial
, objetivando a decretação das prisões preventivas dos acusados, tenho que o pleito não merece prosperar.

Isto porque, assim com o Magistrado, tenho que restou configurado o excesso de prazo, pois o fato descrito na denúncia é datado de 09/04/2017, o processo de origem encontra-se tramitando desde 16/08/2017, sendo que os acusados foram presos preventivamente em agosto de 2017 e março de 2018, com determinação de soltura somente em 09/12/2021.

Verifico ainda, que a audiência de instrução designada para o dia 12/09/2024 não ocorreu, uma vez que as testemunhas arroladas pelo Ministério Público não compareceram ao ato, tendo este insistido nos depoimentos, sendo certo, que não há nova data designada pelo Juízo, para realização da audiência.

Dessa forma, concluo que o processo está tramitando há mais de 07 (sete) anos, e que os acusados permaneceram preso preventivamente, por aproximadamente 04 (quatro) anos, não havendo sequer previsão, para encerramento da fase instrutória, não sendo razoável a decretação de nova prisão cautelar, como pretende o Ministério Público Estadual.

Não ignoro a gravidade dos fatos denunciados, e nem que os acusados respondem a outros processos criminais, contudo, não posso concordar com o atraso irrazoável da ação por motivo não atribuído à defesa, sob pena de admitir que a prisão preventiva, se confunda com a prisão definitiva, em clara afronta à presunção de inocência.

Sobre o tema, destaco o seguinte julgado do STJ:

“(...) 1.
A prisão preventiva é compatível com a presunção de não culpabilidade desde que não assuma natureza de antecipação da pena e não decorra, automaticamente, do caráter abstrato do crime ou do ato processual praticado (art. 313, § 2º, CPP). Além disso, deve apoiar-se em motivos e fundamentos concretos, relativos a fatos novos ou contemporâneos, dos quais se possa extrair o perigo que a liberdade plena do investigado ou réu representa para os meios ou os fins do processo penal (arts. 312 e 315 do CPP).
(...)

3. Verifica-se que, apesar da complexidade da ação penal, a prisão preventiva do suspeito de homicídio qualificado e associação criminosa perdura por quase três anos sem previsão para o término da primeira fase do procedimento do júri. As peculiaridades do feito não justificam tamanha delonga, que não pode ser debitada à defesa.
(...)” (grifo nosso)

(HC n. 829.903/PE,
relator Ministro Rogerio Schietti Cruz,
Sexta Turma,
julgado em 19/3/2024
, DJe de 11/4/2024.)

Neste ínterim, não obstante a prisão possa ter iniciado legalmente, a partir do momento em que a marcha processual se estende, por tempo superior ao necessário e razoável, a prisão, que se iniciou legal, convola-se em ilegal.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso ministerial.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Relator em NEGAR PROVIMENTO ao recurso.